Tribunal: TJPA
Processo: 0802472-78.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802472-78.2024.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, AGOSTINHA DOS SANTOS MOURA

APELADO: AGOSTINHA DOS SANTOS MOURA, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR SUPOSTA FALHA NA GESTÃO DE CONTA INDIVIDUALIZADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL – TEMA 1387 STJ. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por titular de conta vinculada ao PASEP, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a apresentação da integralidade dos extratos e microfilmagens da conta, bem como o pagamento complementar de valores reputados devidos, com correção monetária e juros de mora, afastando o pedido de danos morais. No recurso, o banco suscita ilegitimidade passiva, prescrição decenal, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a improcedência da ação. A autora, embora tenha interposto apelação, requereu posteriormente a desconsideração do próprio recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por pretensão fundada em suposta falha na prestação do serviço relativa à conta individualizada do PASEP; e (ii) estabelecer se a pretensão ressarcitória está prescrita, considerado o saque integral do principal como possível termo inicial do prazo decenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil tem legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, inclusive por saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor, conforme a tese firmada no Tema 1.150 do STJ.

A pretensão de ressarcimento por alegada falha na gestão de conta individualizada do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O saque integral do principal constitui marco objetivo e juridicamente suficiente para a ciência da lesão alegada, pois comunica ao titular a posição final do saldo disponibilizado e afasta a possibilidade de postergação indefinida do termo inicial da prescrição por requerimentos administrativos posteriores de extratos ou microfilmagens.

O Tema 1.387 do STJ fixa que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

No caso concreto, a autora realizou o saque integral da conta vinculada em 30/09/2003, sob a rubrica “PGTO APOSENTADORIA AG.0130”, no valor de R$ 975,87, com saldo final zerado, de modo que o prazo prescricional se exauriu, no máximo, em 30/09/2013.

A emissão de extrato em 24/01/2024 apenas reproduz informação histórica sobre evento já consumado e não configura fato novo apto a inaugurar novo prazo prescricional.

O precedente repetitivo superveniente incide diretamente sobre a controvérsia e vincula o julgamento do processo em curso, impondo o reconhecimento da prescrição e tornando desnecessário o exame das demais teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil tem legitimidade passiva para responder por demanda fundada em suposta falha na prestação do serviço relativa à conta individualizada do PASEP. 2. A pretensão de ressarcimento por desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 3. O saque integral do principal inaugura o prazo prescricional da pretensão reparatória relativa à conta individualizada do PASEP. 4. A posterior obtenção de extratos ou microfilmagens não desloca nem reinicia o termo inicial da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 189 e 205. CPC, arts. 487, II, 85, § 2º, 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150, REsp n. 1.895.936/TO, REsp n. 1.895.941/TO e REsp n. 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023. STJ, Tema 1.387, REsp n. 2.214.864/PE e REsp n. 2.214.879/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A e AGOSTINHA DOS SANTOS MOURA
contra sentença proferida nos autos da ação movida por, por meio da qual o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar que o réu apresentasse “a integralidade dos extratos e microfilmagens relativos à conta PASEP da autora” e efetuasse “o pagamento complementar dos valores devidos, com correção monetária desde a data do levantamento (24/01/2024) e juros de mora a contar da citação”, julgando improcedente o pedido de danos morais e fixando sucumbência recíproca. O apelante busca a reforma integral ou parcial da sentença, com pedido de efeito suspensivo.

Síntese dos fatos.

Sustenta o BANCO DO BRASIL em sede preliminar, o recorrente alega
ilegitimidade passiva
. Defende que o Banco do Brasil atua como “mero depositário das quantias do PASEP”, sem ingerência sobre os índices de atualização dos saldos, sobre a distribuição do Resultado Líquido Adicional ou sobre os critérios legais de remuneração das contas. Afirma que a gestão do fundo, após a unificação dos programas PIS e PASEP pela Lei Complementar nº 26/75, passou a caber ao Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, razão pela qual eventual insurgência contra os índices de correção ou contra a sistemática legal de remuneração deveria ser direcionada contra a União. Nessa linha, invoca o
Tema 1.150 do STJ
, sustentando que a legitimidade do Banco do Brasil limita-se às hipóteses de falha na prestação do serviço relacionada à conta vinculada, como saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor, o que, segundo argumenta, não corresponderia ao caso concreto. Para reforçar a tese, transcreve trecho da petição inicial e afirma que o pleito autoral “não se respalda na desatenção às regras que dirigem o PASEP”, mas sim na pretensão de adoção de “indexador e emprego de alíquotas em grandeza e periodicidade” mais favoráveis à autora, em detrimento da legislação específica.

Ainda preliminarmente, suscita a
prescrição decenal
da pretensão autoral. Argumenta que o saque da conta PASEP ocorreu em
30.09.2003
, por ocasião da aposentadoria da titular, momento em que ela teria tido acesso aos valores disponíveis e aos extratos da conta. Com base no art. 205 do Código Civil e na tese firmada pelo STJ no Tema 1.150, sustenta que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional de dez anos, cujo termo inicial é a data da ciência inequívoca do alegado dano. Defende que essa ciência ocorreu no momento do saque integral, sendo irrelevante eventual solicitação posterior de extratos. Para corroborar a tese, menciona precedentes recentes do TJPA no mesmo sentido e assevera ser inadmissível permitir que a parte autora postergue indefinidamente o marco inicial da prescrição, sob pena de violação à segurança jurídica. Ao final, requer o reconhecimento da prescrição e a extinção da pretensão deduzida em juízo.

No mérito, o apelante alega, primeiramente, a
nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa e por cerceamento de defesa
. Aduz que o processo “nem de longe estava apto ao sentenciamento”, pois o Banco do Brasil não teria tido oportunidade de ver apreciado o pedido de produção de prova pericial formulado nos autos, nem teria havido despacho saneador ou prévio anúncio de julgamento antecipado. Afirma que a ausência de decisão saneadora e de apreciação do requerimento probatório violou os arts. 9º, 10 e 357 do CPC, além dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Invoca julgados do Tribunal de Justiça do Pará que reconhecem nulidade em hipóteses de julgamento antecipado sem prévia manifestação das partes acerca das provas a produzir. Com isso, requer, subsidiariamente, a anulação integral da sentença para reabertura da instrução processual.

Superadas as preliminares, o recorrente passa a impugnar o mérito da condenação, afirmando que a autora pretende transformar em irregularidade o que seria mera
frustração de expectativa quanto ao montante existente na conta PASEP
. Sustenta que a verdadeira intenção da demandante é alterar judicialmente a forma de remuneração da conta, com adoção de critérios distintos dos previstos na legislação de regência, embora sem expor isso de modo explícito. Alega que foram utilizados, no demonstrativo apresentado pela autora, índices estranhos aos legalmente incidentes sobre as contas PASEP, em desconformidade com a Lei Complementar nº 26/1975, o Decreto nº 9.978/2019, a Lei nº 9.365/1996 e os parâmetros adotados pelo Conselho Diretor.

Nesse ponto, o apelante discorre detalhadamente sobre a
metodologia legal de atualização das contas do PIS-PASEP
, afirmando que a valorização anual deve observar: (i) atualização monetária, atualmente pela TJLP ajustada por fator de redução; (ii) juros de 3% ao ano sobre o saldo credor corrigido; (iii) resultado líquido adicional proveniente do rendimento das operações realizadas com recursos do fundo; e (iv) distribuição de reserva para ajuste de cotas, se houver. Nas imagens reproduzidas na peça, especialmente na página 18, há quadro com os indexadores históricos aplicáveis em cada período, desde ORTN, LBC/OTN, OTN, IPC, BTN, TR e, posteriormente, TJLP com fator de redução, segundo a base legal correspondente. O recorrente afirma que o cálculo autoral desconsiderou a legislação específica, as conversões monetárias ocorridas ao longo do tempo, os saques anuais de rendimentos, o fator de redução da TJLP e o fato de que, desde a Constituição de 1988, não houve novas distribuições de cotas.

A partir disso, sustenta a
invalidade do demonstrativo contábil apresentado pela autora
, por se tratar de prova unilateral, produzida sem contraditório e baseada em critérios que reputa equivocados, inclusive com utilização do IPCA em desconformidade com os indexadores legais do fundo. Afirma que esse documento não detalha adequadamente a metodologia aplicada e não pode embasar decisão judicial. Acrescenta que compete à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar que não recebeu os créditos de rendimentos em conta corrente, folha de pagamento ou diretamente no caixa, bem como demonstrar a existência de erro de cálculo imputável ao Banco do Brasil. Defende, por isso, a imprescindibilidade de
prova pericial contábil
, a ser realizada com observância dos critérios oficiais divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional, inclusive para apuração de saques de rendimentos, conversões de moeda e aplicação do fator de redução da TJLP. Requer, assim, que seja desconsiderado o cálculo unilateral da autora e determinada a produção de perícia judicial.

O apelante também argumenta que o valor existente na conta PASEP, ainda que abaixo da expectativa subjetiva da parte autora, não constitui, por si só, indício de ilicitude ou de atualização incorreta. Afirma que os rendimentos anuais eram passíveis de saque, o que reduzia progressivamente o saldo antes do saque final, e que o desempenho financeiro da conta deve ser analisado à luz dessa sistemática legal. Destaca ainda que o Relatório de Gestão do Fundo PIS/PASEP é público e acessível a qualquer cidadão, o que afastaria alegações de desconhecimento acerca das regras de atualização e da média de valores devidos aos cotistas. No ponto, menciona inclusive dado extraído de relatório de gestão indicando saldo médio das contas individuais em 30.06.2018, para sustentar a compatibilidade do saldo discutido com a média geral do fundo.

Ao final, em tópico de conclusão, o Banco do Brasil requer o
provimento do recurso
para: (i) reconhecer sua ilegitimidade passiva, à luz do Tema 1.150 do STJ; (ii) reconhecer e declarar a prescrição do direito autoral, com base no art. 205 do Código Civil; (iii) subsidiariamente, decretar a nulidade integral da sentença por violação ao princípio da não surpresa e por cerceamento de defesa; (iv) caso ultrapassadas as teses anteriores, reformar a sentença para julgar improcedente a ação, sob o argumento de que a autora não comprovou seu direito e utilizou parâmetros contábeis unilaterais e estranhos aos índices legais do PASEP; (v) afastar ou reduzir os honorários sucumbenciais fixados em favor do patrono da autora; e (vi) condenar a apelada ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. Também formula prequestionamento expresso de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, visando eventual interposição de recursos excepcionais.

Em sede de
contrarrazões
a parte recorrida que, inscrita no
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP
, sob o nº
1.012.247.351-2
, compareceu ao Banco do Brasil em
24 de janeiro de 2024
, munida da documentação pertinente, para requerer a expedição do extrato analítico de sua conta, “no intuito de analisar os valores repassados a título de participação”. Sustenta que, após a contratação de profissionais para elaboração de cálculo técnico, constatou que recebeu “valores irrisórios nos repasses”, sendo o último saque no valor de
R$ 975,87
, quantia que reputa incompatível com o histórico contributivo e com os valores que entende devidos.

Acrescenta que, conforme os registros constantes do extrato analítico, houve apenas “repasses e valorizações ínfimas” no período de
01 de julho de 1999 a 30 de setembro de 2003
, e afirma que, ao levantar os valores do PASEP, recebeu apenas “os juros referente aos valores aplicados no FAT”, sem o saldo integral que entendia devido. Em suas palavras, “não recebeu o saldo do PASEP como lhe é de direito”, razão pela qual buscou o Judiciário para obter “o montante que lhe é de direito”.

No enfrentamento da prejudicial de mérito suscitada pelo apelante, sustenta a recorrida a
inocorrência da prescrição
, defendendo que o termo inicial do prazo prescricional não corresponde à data do saque, mas sim ao momento em que teve ciência efetiva dos alegados desfalques, o que somente teria ocorrido com o recebimento da microfilmagem e do extrato detalhado da conta em
24 de janeiro de 2024
. Afirma que “no momento que o requerente recebeu a microfilmagem teve condições de confirmar que houve retiradas indevidas na sua conta PASEP, bem como o exato valor a ser atualizado”.

Invoca, para tanto, a teoria da
actio nata
, asseverando que o prazo para reclamar somente se inicia quando o titular tem conhecimento do fato lesivo e da extensão de suas consequências. Para reforçar essa tese, transcreve precedente do STJ no
REsp 1.584.601/PE
, segundo o qual, sem o conhecimento do fato, “não há que falar em prescrição”, bem como menciona julgado recente da
2ª Turma de Direito Público do TJPA
, em embargos de declaração, no qual se reconheceu, à luz do
Tema 1.150 do STJ
, que o termo inicial da prescrição é a data em que a parte teve ciência dos desfalques em sua conta vinculada ao PASEP, e não a data do saque.

Acrescenta, ainda, excerto do julgamento do
ProAfR no REsp 1.895.941/TO
, no sentido de que a pretensão indenizatória contra o Banco do Brasil por má gestão ou descontos indevidos na conta PASEP submete-se ao prazo
decenal do art. 205 do Código Civil
, tendo como dies a quo a data em que o titular toma ciência dos desfalques.

Em impugnação à preliminar recursal de
ilegitimidade passiva
, a recorrida sustenta que o
Banco do Brasil é parte legítima
para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a controvérsia não versa sobre a formulação abstrata dos índices legais do programa, mas sobre falha na prestação do serviço, consistente na gestão da conta vinculada, em saques indevidos, desfalques e ausência de correta aplicação dos rendimentos devidos. Argumenta que a
Lei Complementar nº 8/70
, em seu art. 5º, atribui ao Banco do Brasil a administração do programa e a manutenção das contas individualizadas de cada servidor. Assinala também que, por ser o banco sociedade de economia mista, a causa permanece na competência da Justiça Comum Estadual, invocando a
Súmula 42 do STJ
.

Cita precedentes do STJ e de tribunais estaduais para afirmar que o Banco do Brasil é parte legítima nas ações em que se discute recomposição do saldo da conta PASEP em razão de suposta má gestão, saques indevidos ou não aplicação dos índices de juros e correção monetária. Destaca, ainda, tese extraída do
Tema 1.150/STJ
, segundo a qual o Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas demandas em que se discute “eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

Sustenta, em reforço, que a insurgência recursal do banco não merece acolhida porque a sentença estaria em consonância com a moldura firmada pelo Superior Tribunal de Justiça para as ações envolvendo contas vinculadas ao PASEP. Segundo a recorrida, a demanda não objetiva rediscutir abstratamente critérios normativos de remuneração do fundo, mas responsabilizar a instituição financeira por conduta lesiva concretamente verificada na conta da autora, razão pela qual a tese recursal de deslocamento da responsabilidade à União seria inaplicável ao caso. Alega que o banco, na condição de administrador das contas individualizadas, é responsável por creditar nas contas a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras, além de processar os saques e pagamentos, respondendo, assim, por “eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep”.

A recorrida também deduz argumentação em favor do
cabimento de indenização por dano moral
, embora a sentença de origem tenha julgado improcedente esse pedido. Para tanto, invoca os incisos
V
e
X
do art. 5º da Constituição Federal, bem como o art.
927 do Código Civil
, sustentando que a violação ao direito subjetivo da autora e a falha na prestação do serviço bancário ensejam reparação integral. Afirma que o Banco do Brasil detinha a responsabilidade direta pela administração e pelo rendimento das quantias depositadas em favor dos servidores, de modo que seria “cristalina” sua responsabilidade objetiva e o consequente dever de indenizar. Cita precedentes relativos a retirada indevida de numerário de conta corrente e também julgado envolvendo PASEP, nos quais se reconheceu a possibilidade de condenação por danos materiais e morais em hipóteses de falha bancária. Defende, por isso, a condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
, quantia que reputa razoável e compatível com os parâmetros jurisprudenciais que transcreve.

Por fim, requer a recorrida o
recebimento, conhecimento e processamento das contrarrazões
, e, no mérito, que seja
negado seguimento ao recurso de apelação
interposto pelo Banco do Brasil, com a consequente manutenção da decisão recorrida. Requer, ainda, a condenação do recorrente ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais
, “fixando estes no máximo admitido legalmente”. Além disso, embora as contrarrazões tenham por objeto a resistência ao apelo do banco, a petição também veicula pretensão de condenação do réu ao pagamento de
danos morais no importe de R$ 10.000,00
, em reforço à tese de responsabilidade civil integral da instituição financeira.

A autora AGOSTINHA DOS SANTOS MOURA também interpôs
Recurso de Apelação
. (ID 32307270), entretanto,
posteriormente, requereu a desconsideração do recurso de apelação
. (ID 32307271).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação - Id. 34702301.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II – Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Banco do Brasil S/A.

Rejeita-se a tese de ilegitimidade passiva do banco apelado, devidamente afastada na r. decisão hostilizada, uma vez que a instituição financeira demandada mantém a guarda e custódia das quantias depositadas na conta bancária da autora vinculada ao PASEP, de modo que, nos termos da narrativa abstrata lançada na exordial, teria ocasionado o suposto prejuízo de cunho patrimonial que a postulante alega ter suportado, o que torna evidente que o acionado Banco do Brasil S/A ostenta aptidão para suportar os efeitos jurídicos da sentença de mérito a ser prolatada pelo Poder Judiciário.

Ainda, sobre a legitimidade passiva do Banco do Brasil foi objeto de apreciação no incidente de recurso repetitivo correspondente ao Tema 1150:

"i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP."

Fica, portanto, afastada a
tese de ilegitimidade passiva do banco.

II - Da Prejudicial de Mérito – Prescrição.

A pretensão deduzida na origem é de ressarcimento por suposta falha na prestação do serviço relacionada à conta individualizada do PASEP. Para tais hipóteses, o Superior Tribunal de Justiça já havia assentado, no Tema 1150, a incidência do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. A controvérsia, entretanto, persistia quanto ao seu termo inicial, sobretudo em hipóteses em que a parte autora alegava ciência tardia dos desfalques. Foi para solucionar essa dissensão que a Primeira Seção afetou o
Tema 1387

e, ao julgá-lo, fixou a tese de que “o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”
.

A
ratio decidendi
do precedente é nítida. O saque integral comunica ao titular a posição final do saldo disponibilizado, fornecendo-lhe ciência suficiente, objetiva e juridicamente relevante para o exercício da pretensão, sem que se possa admitir que requerimentos posteriores de extratos ou microfilmagens, formulados muitos anos depois, tenham a virtude de reinaugurar ou deslocar o prazo prescricional. A objetivação do marco inicial atende à segurança jurídica e evita a eternização potencial das pretensões indenizatórias fundadas em movimentações pretéritas de contas vinculadas ao programa.

Pois bem.

No caso concreto, os autos revelam, de forma documental, que a conta vinculada da autora foi objeto de
saque integral em 30/09/2003
, sob a rubrica “PGTO APOSENTADORIA AG.0130”, no valor de
R$ 975,87
, ficando o saldo em
R$ 0,00.
O extrato emitido em 24/01/2024 apenas reproduz essa informação histórica; não constitui fato novo lesivo, nem inaugura situação jurídica distinta, limitando-se a documentar evento pretérito já consumado, conforme Id. 32307213.

Assim, ainda que se admita que a autora somente em 2024 tenha buscado documentação mais detalhada, isso não altera a premissa normativa definida pelo repetitivo.

À luz do
Tema 1387/STJ
, o marco inicial do prazo decenal não é a data do requerimento administrativo do extrato, mas sim a data do
saque integral do principal
, isto é,
30/09/2003
. Contado daí o prazo de dez anos do art. 205 do Código Civil, a pretensão encontrava-se fulminada, no máximo, em
30/09/2013
. O ajuizamento da demanda em momento muito posterior revela, portanto, a consumação da prescrição.

Nem se diga que essa conclusão implicaria indevida retroação de entendimento jurisprudencial. O que houve foi a definição, em sede repetitiva, do exato conteúdo da regra aplicável ao termo inicial, com força vinculante para os processos em curso. Ao julgador não é dado manter solução incompatível com precedente qualificado superveniente, especialmente quando a tese firmada incide de modo direto e específico sobre a controvérsia em exame.

Nesse sentido destaco.:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS . PASEP. TEMAS REPETITIVOS 1.150 E 1.387 DO STJ . PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, em ação fundada em alegada falha na administração de valores depositados em conta individualizada do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável e o termo inicial da contagem da prescrição da pretensão ressarcitória relacionada à gestão de conta individual do PASEP . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de reparação por suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil (Tema 1 .150/STJ). 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar critério objetivo para a identificação do termo inicial da prescrição (Tema 1.387/STJ), estabeleceu que o saque integral do principal inaugura a contagem do prazo prescricional . 5. No caso concreto, a conta PASEP do autor foi encerrada e teve seu saldo integralmente zerado em 13/01/2003, iniciando-se, naquela data, o prazo prescricional, exaurido em 13/01/2013. 6. A ação foi ajuizada em 22/05/2025, após o transcurso do lapso prescricional, sendo correta a extinção do feito com resolução do mérito . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Nos termos do tema 1387/STJ, o prazo prescricional decenal da pretensão de reparação por alegada falha na administração de conta individualizada do PASEP tem início com o saque integral do principal, sendo legítimo o reconhecimento da prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso desse lapso temporal . Legislação relevante citada: CPC, art. 487, inc. II; art. 85, § 2º e § 11 . CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1 .895.936/TO, REsp n. 1.895 .941/TO, REsp 1951931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/9/2023 . STJ, REsp n. 2.214.879/PE, REsp 2214864/PE, Rel . Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/12/2025. TJSP, Apelação Cível 1001329-46 .2024.8.26.0145, Rel . Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09/01/2026. (TJ-SP - Apelação Cível: 10169153620258260001 São Paulo, Relator.: Dimitrios Zarvos Varellis, Data de Julgamento: 23/01/2026, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 23/01/2026)

Ementa. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387 . RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO . SAQUE INTEGRAL. I. CASO EM EXAME1. Tema 1 .387: recursos especiais (REsp n. 2.214.864 e REsp n . 2.214.879) representativos de controvérsia repetitiva relativa ao saque integral como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . O "termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (Tema 1.150 do STJ). 4. Ainda que o titular desconheça a violação a seu direito, a regra geral preconiza que o prazo prescricional tem início (art . 189 do CC). O Tema 1.150 do STJ, no entanto, adotou o viés subjetivo da actio nata, que exige o conhecimento da violação para que o prazo prescricional comece a fluir. 5 . O viés subjetivo da actio nata é excepcional e vem sendo reservado aos casos em que há disposição legal específica ou às hipóteses em que a lesão ao direito é de difícil percepção, especialmente quando oriunda de responsabilidade civil extracontratual. É a dificuldade de percepção e apuração do inadimplemento parcial quanto aos créditos do PASEP que justifica que o início da prescrição dependa do conhecimento do credor. 6. Via de regra, o emprego do viés subjetivo da actio nata impõe ao credor o ônus probatório quanto à ciência da lesão ao seu direito .Em relação ao PASEP, o Tema 1.150 do STJ atribuiu ao réu o ônus de demonstrar a prescrição. O uso do advérbio "comprovadamente" deixa claro que cabe ao BANCO DO BRASIL demonstrar a ciência pelo titular.Ao fugir da atribuição do ônus probatório ao credor, o precedente reconhece a melhor posição do BANCO DO BRASIL em relação à prova . A instituição financeira mantém os registros das transações com o participante e está em condição de demonstrar os eventos relevantes ocorridos diretamente entre as partes. Não há maiores dificuldades probatórias impostas pela questão controvertida. Os possíveis marcos de conhecimento da violação (saque integral e entrega dos extratos da conta individualizada), são documentados pelo BANCO DO BRASIL e demonstráveis em juízo. 7 . Para o início do curso prescricional, não se exige um conhecimento de expert quanto à lesão ao direito. 8. Cobram-se diferenças em pecúnia, tendo por causa "falha na prestação do serviço", que levou aos "saques indevidos", aos "desfalques", ou à "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor" do PASEP (Tema 1.150) . A qualificação como indevidos dos lançamentos não faz parte daquilo que o participante deve ter ciência para que o prazo prescricional inicie. Compete ao participante indicar quais débitos são indevidos e quais créditos são insuficientes. 9. Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido . A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento.Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito. 10. Nos casos em que há ruptura do vínculo com a administração, o saque do principal também é causa de inativação da conta individualizada, visto que a pessoa deixa de ser participante do PASEP . Portanto, mesmo o contrato de administração da conta individualizada perde a vigência. 11. A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos . O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo. IV. DISPOSITIVO E TESE12 . Tese: O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.13. Caso concreto: provido o recurso especial, para pronunciar a prescrição.. ______Dispositivos relevantes citados: arts. 189 e 205 do CC.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp n . 1.895.936, REsp n. 1 .895.941 e REsp n. 1.951 .931, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023.
(STJ - REsp: 00000000000002214864 PE 2025/0185752-4, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 10/12/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 17/12/2025)

Dessarte, a sentença deve ser reformada para acolher a prejudicial de prescrição e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer da apelação e dar-lhe provimento, para reformar integralmente a sentença e reconhecer a prescrição da pretensão deduzida por AGOSTINHA DOS SANTOS MOURA, julgando improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil
.

Em razão da inversão da sucumbência,
condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, devendo ser suspensa a exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/04/2026